Tribunal: STJ
Processo: 0544739-90.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729661 - BA(2024/0319145-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: POSTO MIMOSAO LTDA
AGRAVANTE
: VANDERLEY CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANA CHRISTINA DE SOUZA SAMPAIO
ADVOGADOS
: MAGNO ÂNGELO PINHEIRO DE FREITAS - BA014986
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
AGRAVADO
: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
S/A
ADVOGADOS
: IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO - BA025961
CATARINA QUEIROZ - BA027188
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA - BA024017
RODRIGO CHAVES ESTRELA - BA038437
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. INTERESSE DE AGIR DO
CREDOR. MARCO TEMPORAL PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. NOVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
SOERGUIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. A inexistência de omissão ou vício de fundamentação no acórdão recorrido
afasta a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem enfrentou as questões essenciais à lide de forma clara.
2. O interesse de agir na execução individual subsiste até a homologação
judicial do plano de recuperação, marco legal que opera a novação das dívidas
e determina a extinção compulsória das cobranças individuais.
3. A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre os executados
em observância ao princípio da causalidade, visto que o inadimplemento
anterior à novação motivou o ajuizamento da demanda executiva.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f4a2578-896e-4294-8925-1dd86a4dcfd5

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f4a2578-896e-4294-8925-1dd86a4dcfd5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729661 - BA(2024/0319145-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: POSTO MIMOSAO LTDA
AGRAVANTE
: VANDERLEY CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANA CHRISTINA DE SOUZA SAMPAIO
ADVOGADOS
: MAGNO ÂNGELO PINHEIRO DE FREITAS - BA014986
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
AGRAVADO
: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
S/A
ADVOGADOS
: IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO - BA025961
CATARINA QUEIROZ - BA027188
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA - BA024017
RODRIGO CHAVES ESTRELA - BA038437
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. INTERESSE DE AGIR DO
CREDOR. MARCO TEMPORAL PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. NOVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
SOERGUIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. A inexistência de omissão ou vício de fundamentação no acórdão recorrido
afasta a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem enfrentou as questões essenciais à lide de forma clara.
2. O interesse de agir na execução individual subsiste até a homologação
judicial do plano de recuperação, marco legal que opera a novação das dívidas
e determina a extinção compulsória das cobranças individuais.
3. A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre os executados
em observância ao princípio da causalidade, visto que o inadimplemento
anterior à novação motivou o ajuizamento da demanda executiva.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:52
Código de Controle do Documento: c64355df-6bce-442e-89a8-c40d53d087d2

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POSTO MIMOSÃO LTDA. e
OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
assim ementado:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
PELO
EXECUTADO.
CONDENAÇÃO
DO
EXEQUENTE
EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESCABIMENTO. EXECUTADO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (e-STJ, fls.
394-395)
Embargos de declaração foram opostos e rejeitados (e-STJ, fls. 440-444).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do
Código de Processo Civil, pois o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar precedentes e
argumentos essenciais, inclusive o
sobre a interposição de apelação em sistema
distinguishing
diverso, e não teria fundamentado adequadamente a opção por considerar “erro escusável”,
contrariando o dever de enfrentamento específico das teses e de saneamento de omissões.
(ii) arts. 6o, inciso II, §4o, e 52, §1o, da
pois a decisão teria fixado
Lei 11.101/2005,
marco indevido para a perda do interesse de agir, ao condicioná-la à
do
concessão/homologação
plano, quando a suspensão das execuções se estabeleceria desde o deferimento do
processamento, além de desconsiderar que a publicação do edital geraria presunção de ciência
dos credores, impedindo novas execuções de créditos concursais.
(iii) arts. 85, §10, e 90, do Código de Processo Civil, pois a condenação em
honorários sucumbenciais teria sido atribuída à parte errada: o exequente teria dado causa à
execução natimorta (ausência de interesse de agir após o processamento da recuperação) e,
ademais, teria desistido do feito, razão pela qual as despesas e honorários deveriam ser
suportados por quem deu causa ou desistiu, conforme o princípio da causalidade e a regra
específica da desistência.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 510 e 516).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DA BAHIA
ajuíza ação de execução de título extrajudicial, fundada em
S/A
cédulas de crédito bancário e no inadimplemento dos executados, buscando a satisfação do
crédito atualizado e requerendo, inclusive, a fixação de honorários nos termos do
do CPC.
art. 85
Documento eletrônico VDA54774287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:52
Código de Controle do Documento: c64355df-6bce-442e-89a8-c40d53d087d2

A sentença homologa o pedido de desistência da execução com base no art. 485,
VIII, do CPC e, aplicando o
do CPC, impõe à parte que desistiu o pagamento de despesas
art. 90
e honorários; em posterior decisão nos embargos de declaração, fixa honorários em 16% sobre o
valor da causa em desfavor da exequente (e-STJ, fls. 176; 249-251).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia dá provimento à apelação da
DESENBAHIA, reconhece a tempestividade do recurso por erro escusável na protocolização em
sistema diverso, afasta a condenação de honorários em face da exequente à luz do princípio da
causalidade e arbitra honorários em favor da apelante em 15% do valor da causa (e-STJ, fls. 394-
400).
Arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil
O tribunal de origem manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre todas as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive no acórdão no qual decidiu os
embargos de declaração interpostos, conforme se infere:

“De logo, insta afirmar que não assiste razão os questionamentos realizados
pelo Embargante, visto que o recurso de apelação foi interposto
tempestivamente, mas apenas em outro sistema, conforme certidão do
Cartório de ID 42982297 dos autos de origem no PJE 2o grau.
Inclusive, a própria confirmação pelo sistema de que a operação de
protocolo do recurso de apelação foi realizada com sucesso acaba por
confundir os patronos na medida em que faz parecer que o peticionamento
teria ocorrido de forma regular (ID 42982270 dos autos de origem no PJE 2o
grau).
Conforme afirmado anteriormente, trata-se de erro escusável, decorrente da
adaptação pelos usuários em relação a um novo sistema para
operacionalização da tramitação processual de forma eletrônica.
Por conseguinte, acerca da afirmação de que o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende as execuções movidas em
face dos recuperandos, de modo que o Embargado sabia que a execução
proposta era natimorta, mais uma vez, não assiste razão o Embargante, pois
conforme afirmado anteriormente, ainda que se leve em conta que o
Embargado soubesse da existência do pedido de recuperação judicial do
Embargante, o desaparecimento superveniente do interesse processual na
execução individual apenas ocorre com a concessão da recuperação judicial
após aprovação do plano de recuperação, e não simplesmente pelo
ajuizamento e deferimento do processamento da recuperação judicial, como
pretende fazer crer o Embargante.
E por último, o artigo 90 do CPC não se aplica ao caso concreto, tendo em
vista que resta evidenciada a necessidade da execução ao tempo de seu
ajuizamento diante do inadimplemento do Embargante do crédito exequendo,
e mais, apesar da extinção do feito executório em razão do pleito de
desistência do Embargado ter sido em virtude da satisfação do crédito pelo
Embargante, é razoável compreender que quem deu causa à propositura da
execução fora o próprio Embargante, que à época da propositura da
execução encontrava-se inadimplente, e impor os ônus de sucumbência a
quem sofreu pela falta de pagamento do crédito perseguido é ilógico e
completamente irrazoável.” (e-STJ – fl. 443)

A rejeição dos embargos de declaração não configura omissão ou vício se a tese
adotada, ainda que contrária ao interesse da parte recorrente, apresenta fundamentação
suficiente. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54774287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:52
Código de Controle do Documento: c64355df-6bce-442e-89a8-c40d53d087d2

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal a quo
CPC/2015
se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Seguem precedentes no mesmo sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.102.991/SP,
julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.

Arts. 6o, II, § 4o, e 52, § 1o, da Lei 11.101/2005
A decisão do tribunal de origem foi delineada nos seguintes termos:
“Em relação ao fato de que o Apelado encontrava-se em recuperação
judicial, e que o Exequente, ora Apelante, sabia que a execução era
natimorta, não assiste razão tal argumentação, primeiro porque não resta
comprovado que o Exequente tinha conhecimento da existência da
recuperação, já que, da distribuição da recuperação judicial, realizada em
abril de 2017, para a distribuição da presente execução, ocorrida em julho de
2017, só decorreram apenas dois meses.
Ademais, verifica-se que a primeira manifestação da Exequente nos autos da
recuperação judicial foi em janeiro de 2018 (ID 9823419, dos autos da
recuperação judicial do Executado de no 8000761-10.2017.8.05.0154),
portanto, após o ajuizamento da execução, o que denota que o Exequente, à
época do ajuizamento da execução (em julho de 2017, ID 43746790 deste
processo), aparentemente, não tinha conhecimento da existência da
recuperação judicial.
Por conseguinte, ainda que se considerasse com convicção de que o
Exequente tinha conhecimento da existência da recuperação judicial do
Apelado, o desaparecimento superveniente do interesse processual na
execução individual, nesses casos, apenas ocorre com a concessão da
recuperação judicial após aprovação do plano de recuperação, e não
simplesmente pelo ajuizamento e deferimento do processamento da
recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA54774287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:52
Código de Controle do Documento: c64355df-6bce-442e-89a8-c40d53d087d2

[...]
No caso sob juízo, somente aproximadamente um ano após o ajuizamento da
execução, em 19 de julho de 2018, ocorreu a homologação do plano de
recuperação judicial (ID 13773896 dos autos do processo de recuperação
judicial de no 8000761-10.2017.8.05.0154).” (e-STJ – fl. 399-400)

O interesse de agir para a execução individual de crédito submetido à recuperação
judicial não desaparece com o despacho que determina o processamento do pedido. O mero
deferimento do processamento da recuperação judicial não gera a extinção imediata das
cobranças em curso.
A perda superveniente da utilidade da execução individual depende da concessão
definitiva da recuperação pelo juízo competente. O marco necessário para esse efeito jurídico é a
homologação do plano aprovado pela assembleia geral de credores.
A tese da parte recorrente sobre a suficiência da publicação do edital previsto no
artigo 52, parágrafo primeiro, da Lei 11.101 de 2005 carece de amparo legal. Esse ato processual
de publicidade não possui o condão de afastar o interesse de agir do credor concursal.
O deferimento do processamento e a respectiva publicação do edital apenas
inauguram o período de suspensão previsto no artigo sexto da referida lei. Este período consiste
no sobrestamento das ações e execuções e não na extinção automática das demandas.
A extinção da execução individual torna-se obrigatória apenas em momento
processual posterior. Esse efeito jurídico decorre da novação das dívidas que ocorre com a
confirmação judicial do plano de soerguimento.
A novação é consequência direta da aprovação e da homologação do plano de
recuperação judicial pela autoridade judiciária. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO
REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO
JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do
plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de
créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a
extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.
2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento,
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.405.145/SP,
julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
19/4/2024.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL (
. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
CPC/2015)
SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA
APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
DEVEDORA.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA.
EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO
SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após
aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas
suspensas. Precedentes específicos do STJ.
Documento eletrônico VDA54774287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:52
Código de Controle do Documento: c64355df-6bce-442e-89a8-c40d53d087d2

2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade
patrimonial pelas dívidas da sociedade.
3. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
14/9/2022.

Portanto, como a execução individual foi proposta em julho de 2017 e a
homologação do plano de recuperação judicial ocorreu em julho de 2018, havia claro interesse
da parte credora em buscar a satisfação de seu crédito judicialmente.

Arts. 85, § 10, e 90 do Código de Processo Civil
Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o acórdão recorrido aplicou
corretamente o princípio da causalidade, que rege a matéria. É certo que a satisfação do crédito
exequendo ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução extrajudicial. A execução
foi ajuizada em julho de 2017. A homologação do plano de recuperação judicial, marco da
novação e perda superveniente do interesse processual, ocorreu somente em 19 de julho de 2018.
Assim, havia interesse processual da recorrida na data em que ajuizou a execução extrajudicial
contra os recorrentes.
A extinção do processo, ainda que fundada em homologação de desistência, exige a
observância do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais. Na
extinção de execução, as despesas e os honorários são suportados pela parte que deu causa ao
ajuizamento da ação executiva, e não pela parte que meramente solicitou a desistência após a
satisfação do crédito. A parte recorrente, então executada, ao se encontrar inadimplente, foi
quem deu causa à instauração da demanda executiva. Impor os ônus sucumbenciais ao credor
que precisou acionar o Judiciário e que teve o crédito satisfeito posteriormente seria ilógico e
irrazoável. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO
RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO
JULGADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DO CPC.
ART. 90,
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não procede a pretensão de afastar a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais quando o pedido de desistência veio
aos autos somente após a parte contrária impugnar o cumprimento do
julgado.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que aquele que deu
causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais.
Extinta a
do julgado, sem resolução do mérito, os
execução/cumprimento
honorários de sucumbência ficam a cargo da parte que deu causa, in casu, os
agravantes. Inteligência do
do CPC.
art. 90
3. Não há falar em aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
porquanto não se perceber de plano que a interposição do recurso reveste
intuito protelatório ou abusivo, ou, ainda, que a irresignação deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt na ExeAR n. 6.369/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
16/5/2024.
Documento eletrônico VDA54774287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:52
Código de Controle do Documento: c64355df-6bce-442e-89a8-c40d53d087d2

Dessa forma, o acórdão recorrido agiu em conformidade com o entendimento
predominante sobre a matéria ao afastar a condenação da exequente, ora agravada, em
honorários sucumbenciais e impor o encargo aos executados.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com base no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos pela parte recorrente para 16% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:52
Código de Controle do Documento: c64355df-6bce-442e-89a8-c40d53d087d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.729.661 / BA
Número Registro: 2024/0319145-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05447399020178050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO MIMOSAO LTDA
AGRAVANTE : VANDERLEY CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE : ANA CHRISTINA DE SOUZA SAMPAIO
ADVOGADOS : MAGNO ÂNGELO PINHEIRO DE FREITAS - BA014986
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
AGRAVADO
: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
ADVOGADOS : IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO - BA025961
CATARINA QUEIROZ - BA027188
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA - BA024017
RODRIGO CHAVES ESTRELA - BA038437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55077972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 4fb5f3a2-b6bf-42fa-820d-553f631fa30a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:24
Código de Controle do Documento: 4fb5f3a2-b6bf-42fa-820d-553f631fa30a